Tribunal: TJSP
Processo: 1500336-98.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Apelação – Recurso do réu – Latrocínio tentado – Corrupção de menor – Materialidade e autoria dos dois delitos – Provas suficientes – Relatos coerentes da vítima do crime complexo – Validade dos depoimentos dos policiais – Tentativa de latrocínio – Tipicidade – Prática do delito que envolveu a execução de vários disparos de arma de fogo na direção da vítima com o intuito de obter o

Ementa:
Apelação – Recurso do réu – Latrocínio tentado – Corrupção de menor – Materialidade e autoria dos dois delitos – Provas suficientes – Relatos coerentes da vítima do crime complexo – Validade dos depoimentos dos policiais – Tentativa de latrocínio – Tipicidade – Prática do delito que envolveu a execução de vários disparos de arma de fogo na direção da vítima com o intuito de obter o sucesso da subtração e anunciada e almejada – Risco assumido pelos agentes quanto ao resultado morte – Pleito de participação de menor importância – Não caracterização – Corrupção de menor – Comprovação de que o adolescente não era corrompido ao tempo do fato – Desnecessidade – Natureza formal do crime de corrupção de menor – Súmula 500 do STJ – Pretensão de reconhecimento concurso formal de infrações – Afastamento – Condutas autônomas e com momentos consumativos diferentes – Penas corretamente estabelecidas – Regime inicial fechado – Adequação – Artigo 387, § 2o do CPP – Matéria a ser analisada pelo Juízo das Execuções – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500336-
98.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante SIDNEY BUENO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500336-98.2019.8.26.0248 -Voto no 1222
Fls. 2
Apelação Criminal 1500336-98.2019.8.26.0248
Apelante: Sidney Bueno
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Indaiatuba
Juiz: Luiz Felipe Valente da Silva Rehfeldt
Voto no 1.222
Apelação Recurso do réu Latrocínio tentado Corrupção de
menor
Materialidade e autoria dos dois delitos
Provas
suficientes Relatos coerentes da vítima do crime complexo
Validade dos depoimentos dos policiais Tentativa de latrocínio
Tipicidade Prática do delito que envolveu a execução de vários
disparos de arma de fogo na direção da vítima com o intuito de
obter o sucesso da subtração e anunciada e almejada Risco
assumido pelos agentes quanto ao resultado morte Pleito de
participação de menor importância
Não caracterização

Corrupção de menor Comprovação de que o adolescente não era
corrompido ao tempo do fato Desnecessidade Natureza formal
do crime de corrupção de menor Súmula 500 do STJ Pretensão
de reconhecimento concurso formal de infrações Afastamento
Condutas autônomas e com momentos consumativos diferentes
Penas corretamente estabelecidas
Regime inicial fechado

Adequação Artigo 387, § 2o do CPP Matéria a ser analisada
pelo Juízo das Execuções Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Sidney Bueno
contra a sentença de fls. 252/262, que julgou procedente a ação penal, para condená-lo à
pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 03 (três) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 157,
§ 3o, c.c. o artigo 14, inciso II, do Código Penal, e do artigo 244-B do Estatuto da Criança e
do Adolescente, na forma do artigo 69 do mesmo Código.
Inconformado, o réu apela (fls. 270/288). Alega, em síntese, a
insuficiência de provas de autoria quanto à tentativa de latrocínio e de dolo em relação aos
dois delitos, para postular sua integral absolvição. Assevera a ausência do ânimo de matar e
a ocorrência da participação de menor importância. No que concerne à corrupção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500336-98.2019.8.26.0248 -Voto no 1222
Fls. 3
menor, assevera que desconhecia a condição de adolescente de seu comparsa e a ausência
de provas de que ele já não fosse corrompido. Postula a integral absolvição; a redução das
penas, em atenção à primariedade e aos bons antecedentes, pela incidência da referida
causa de diminuição e pela caracterização do concurso formal de infrações, além do
abrandamento do regime prisional.
O recurso foi bem processado, com contrariedade oferecida
pelo Ministério Público, que pugna pelo não provimento (fls. 297/307).
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
provimento parcial, para ser reconhecido o concurso formal de infrações (fls. 321/332).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Sidney Bueno foi denunciado e condenado em primeira
instância porque no dia 19 de fevereiro de 2019, por volta das 09h28, na “Fazenda Cana
Verde”, localizada na Rodovia Marechal Rondon, KM-90, Cidade e Comarca de
Indaiatuba, previamente ajustado e com unidade de propósitos e desígnios com o
inimputável N.F.C.H. e com terceiro indivíduo não identificado, tentou subtrair, para
proveito comum, mediante grave ameaça e violência exercidas com o emprego de arma de
fogo contra a vítima Josiel Aparecido de Souza, bens pertencentes à “Fazenda Cana
Verde”, assim como concorreu para que seu comparsa, com intenção homicida, efetuasse
disparos de arma de fogo contra o ofendido, somente não consumando a subtração e a
morte deste por circunstâncias alheias às suas vontades. Foi condenado, também, porque,
nas mesmas condições de tempo e local, corrompeu ou facilitou a corrupção do adolescente
N.F.C.H., com ele praticando o crime já descrito.
A materialidade e a autoria dos delitos estão demonstradas
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), o boletim de ocorrência (fls. 02/05), o relatório
do setor de investigação da comarca de Indaiatuba (fls. 44/45), bem como pelas demais
provas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500336-98.2019.8.26.0248 -Voto no 1222
Fls. 4
Em Juízo, o ofendido Josiel Aparecido de Souza declarou que
iniciara seu trabalho na “Fazenda Cana Verde” quando sua esposa telefonou-lhe
informando a existência de um veículo estranho naquela propriedade. Iniciou a procura, viu
a porteira aberta e deparou-se de frente com o automóvel próximo à plantação. O apelante
estava no interior do veículo e fora dele havia um outro indivíduo e o adolescente, ambos
armados. O adolescente anunciou o roubo, imediatamente, dizendo-lhe “perdeu, perdeu”,
enquanto o outro indivíduo efetuou seis ou sete disparos de arma de fogo em sua direção a
uma distância aproximada de 20 a 30m. Logrou correr em meio à plantação e não ser
atingido. Constatou a presença de pequeno dano na frente daquele automóvel. A Guarda
Civil compareceu ao local do fato e flagrou o apelante e o adolescente. Não teve dúvidas
no reconhecimento do Sidney Bueno e do adolescente em audiência (gravação
audiovisual).
Suzana Alves de Souza, esposa da vítima, asseverou que um
veículo HB20 circulava pela fazenda. Estranhou, escondeu-se e avisou o marido pelo
celular. Conseguiu ver três pessoas no interior do veículo, todos olhando na direção do
maquinário da fazenda, que possuía porteira (gravação audiovisual).
Conforme declarou em audiência o guarda civil municipal
Lucas Henrique de Lima Santos, a vítima comunicou que um automóvel HB20, ocupado
por três indivíduos, foi visto por sua esposa circulando na fazenda onde ela trabalhava. O
ofendido Josiel também informou que, ao vê-lo descer do trator, um daqueles três
indivíduos efetuou disparos de arma de fogo em sua direção. Segundo o ofendido informou-
lhe, um adolescente e terceiro indivíduo que posteriormente logrou fugir estavam fora do
veículo e este realizou os disparos na direção dela. O depoente afirmou ter encontrado o
apelante e o adolescente no local do fato, estando somente o réu dentro do referido
automóvel. Foram realizadas buscas, mas não houve o encontro de arma de fogo ou de
cartuchos vazios de projéteis. O adolescente e o réu foram flagrados no local do fato e
informaram que ali estavam para fazer uso de drogas. O automóvel tinha pouca gasolina e
somente funcionou quando o retiraram de uma ribanceira. No trajeto houve necessidade de
abastecê-lo para chegar à Delegacia (gravação audiovisual).
No mesmo sentido foram os relatos do guarda civil municipal
Joana D'Arc Guiraldo Lorenzi. Ela acrescentou a afirmação da esposa do ofendido, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500336-98.2019.8.26.0248 -Voto no 1222
Fls. 5
sentido de que viu um veículo desconhecido na fazenda e a circunstância de ter circulado
com seus três ocupantes em torno do maquinário agrícola, fato que ela imediatamente
comunicou ao seu marido pelo celular. O ofendido contou-lhe que conseguiu fugir dos
disparos porque embrenhou-se no canavial. A fazenda era de grande dimensão e tinha
porteira (gravação audiovisual).
O adolescente N.F.C.H. revelou que ele e o apelante fizeram
uso de drogas e se perderam no interior da fazenda. A gasolina do veículo acabou, o
declarante dele desceu e perguntou onde ficava a “Morada do Sol” para um homem que
estava numa “máquina”, mas ele assustou-se e correu. Quando estava próximo do portão da
fazenda, encontrou um senhor e fez a mesma pergunta, momento em que ocorreu a chegada
dos guardas civis (gravação audiovisual).
Silente na fase extrajudicial (fls. 14), em Juízo o apelante
Sidney Bueno negou a imputação. Disse que trabalha como motorista de “Uber” e recebeu
a solicitação de uma corrida, formulada pelo adolescente N.F.C.H., a quem já conhecia.
Levou o adolescente e um casal a uma lanchonete e depois conduziu este à respectiva casa.
Seguiu-se o convite do adolescente para usarem cocaína e o interrogando aceitou, pois se
tratava de usuário eventual. Adquiriram cocaína numa biqueira e, depois de a consumirem,
passou a circular com o veículo sem rumo, porque não queria voltar para casa. A gasolina
de seu automóvel acabou e o adolescente foi embora a pé. Pouco tempo depois, os guardas
civis realizaram sua abordagem. Negou a existência de terceira pessoa no veículo e a
intenção de roubar (fls. 14).
Por tais provas, a condenação do apelante pela prática de
latrocínio tentado e corrupção de menor, em concurso material de infrações, era medida
necessária.
A vítima Josiel Aparecido de Souza asseverou a certeza no
reconhecimento do apelante nas duas fases da persecução penal. Apontou-o como a pessoa
que permaneceu no veículo, enquanto o adolescente anunciou o roubo e terceiro indivíduo
realizou disparos em sua direção durante sua tentativa de fuga.
Não socorre o apelante a negativa de que ele e seus
comparsas tinham o desígnio de subtrair bens daquela propriedade rural. Houve anúncio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500336-98.2019.8.26.0248 -Voto no 1222
Fls. 6
roubo, pelo emprego da expressão bastante comum em crimes da espécie: “perdeu,
perdeu”, enquanto o agente não identificado desceu do veículo de arma de fogo em punho
e executou disparos em direção à vítima, visando à morte desta e o sucesso da subtração
visada.
A esse quadro somam-se as declarações da esposa do
ofendido, que já tinha visto os agentes no automóvel, rondando o local onde se encontrava
o maquinário da fazenda, situação também reveladora de que procuravam os bens a serem
subtraídos.
A rápida comunicação da autoridade pública pela vítima e o
fato de o veículo ter emperrado, embora ainda tivesse com combustível suficiente para sair
da fazenda, dificultaram a fuga do recorrente.
A não ocorrência do encontro das cápsulas vazias dos
cartuchos de munição é irrelevante ante as condições do local onde se deram os fatos, ou
seja, em meio à plantação. O terceiro agente logrou sua evasão em poder da arma de fogo
utilizada para os disparos.
Ressalte-se que, em crimes patrimoniais, geralmente
cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume relevante valor probatório na
formação da convicção do magistrado, em especial pelo contato direto que teve com o
agente.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO.
CLANDESTINIDADE.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
POSSIBILIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE
DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, "embora
existam críticas acerca do valor das declarações prestadas pelo
ofendido da ação criminosa, é certo que tal elemento de prova é
admitido para embasar o édito condenatório, mormente em casos
nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde
que sopesada a credibilidade do depoimento. (HC n. 217.475/DF,
Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de 9/11/2011), o
que se verifica no presente caso. (...). (STJ, AgRg no REsp
1644247/RO, 5a Turma, Min. Felix Fischer, j. 04/04/2017, DJe
28/04/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500336-98.2019.8.26.0248 -Voto no 1222
Fls. 7
APELAÇÃO CRIMINAL Roubo majorado Recurso da Defesa
Pretensão absolutória Inadmissibilidade Absolvição por falta
de provas
Improcedência
Os depoimentos da vítima e
testemunhas são suficientes para a comprovação dos fatos.
Ademais, insta frisar que, em se tratando de crimes patrimoniais,
cometidos geralmente na clandestinidade, longe da presença de
testemunhas, a palavra das vítimas é de suma importância para o
deslinde do feito Conjunto probatório suficiente à condenação
Recurso não provido Recurso do Ministério Público Pretendida
fixação do regime prisional fechado para o cumprimento da sanção
imposta Admissibilidade Na espécie, deve ser fixado o regime
fechado, ante a gravidade concreta do comportamento delitivo do
agente Recurso ministerial provido. (TJSP, Apelação Criminal no
1500143-95.2019.8.26.0050, 8a Câmara, Relator Des. Sérgio
Ribas, j. em 23/4/2020)
O crime de tentativa de latrocínio está bem tipificado na
conduta do recorrente e seus comparsas.
As especificidades do fato revelam que o resultado morte da
vítima era previsível e aceito pelos agentes. Foram realizados vários disparos de arma de
fogo e a morte somente não ocorreu por circunstâncias alheias às suas vontades.
No caso de subtração não efetivada e resultado morte não
consumado, o latrocínio configura-se na forma tentada, conforme bem reconhecido na r.
sentença. Estavam os réus cientes e preordenados para a subtração mediante emprego de
arma de fogo, daí porque é irrelevante que a realização dos disparos de revólver tenha sido
efetivada por apenas um dos coautores.
Nesse sentido:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 157, § 3o, DO CP.
LATROCÍNIO
TENTADO.
POSSIBILIDADE
DE
CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 610/STF.
(...). 2. Não há qualquer contrariedade à Súmula n. 610/STF (Há
crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que
não realize o agente a subtração de bens da vítima), uma vez que
tal enunciado não afasta a possibilidade de tentativa de latrocínio.
3. O crime de latrocínio (CP, art. 157, § 3o, in fine) é um delito
complexo, formado pela união dos crimes de roubo e homicídio,
realizados em conexão consequencial ou teleológica e com animus
necandi, e, para haver a sua consumação, conforme a Súmula n.
610 do STF, deve haver o resultado morte, sendo despicienda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500336-98.2019.8.26.0248 -Voto no 1222
Fls. 8
efetiva inversão da posse do bem. Assim, se houve prova de que o
acusado agiu com animus necandi, no crime de roubo, não
ocorrendo a consumação da morte por circunstâncias alheias à
vontade do réu, conclui-se pela ocorrência da tentativa de
latrocínio e não o roubo qualificado pela lesão corporal de
natureza grave. 4. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg no
REsp 1.647.962/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe
15/03/2017)
A participação de menor importância não incide no caso do
agente que, previamente ajustado com terceiro e tendo o desígnio comum de subtração de
coisa alheia mediante violência ou grave ameaça com emprego de arma de fogo, mesmo
que não seja o incumbido de portá-la e dispará-la na direção da vítima. Há menção
expressa do ofendido no sentido de o agente não identificado já ter saído do automóvel
estando com a arma de fogo em punho, de forma a revelar a ciência do réu quanto ao uso
de arma de fogo na empreitada criminosa.
Nesse sentido:
[...] Todavia, em que pese a tentativa do acusado de se passar
por vítima do evento criminoso executado por seu amigo
Edson, e por conseguinte, ver ao menos afastada a imputação
do crime mais gravoso, a prova é firme em demonstrar que
ambos agiram em concurso durante a prática criminosa, cujo
desdobramento, possível e previsível, também o alcança.[...]
Patente, pois, sua coautoria no crime de latrocínio tentado,
uma vez que aderiu o réu às condutas do criminoso falecido,
tendo a dupla se armado para cometer roubo, conduta que,
por óbvio, enseja possível e legítima reação da vítima, tal
como se deu na espécie, daí porque assume quem a comete o
risco do resultado mais gravoso, sem o qual, por certo, sequer
o agente deveria anuir com a empreitada. Nesse sentido, já
decidiu, com acerto, esta Colenda Corte: - “Quem se associa
a outrem para a prática de assalto sabendo que o comparsa
está armado assume o risco de responder como co-autor de
latrocínio se da violência à vítima resultar morte, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500336-98.2019.8.26.0248 -Voto no 1222
Fls. 9
irrelevante a circunstância de não ter sido o autor do disparo
fatal. Ao lado da do comparsa, a vontade do co-autor, em tal
hipótese, é dirigida, finalísticamente, com todos os riscos
inerentes, ao resultado e orientada sua conduta em tal direção,
devendo-se concluir que o resultado letal não foi
acontecimento puramente causal, não o favorecendo o
benefício da participação de menor importância” (TJSP AC
Rel. Jarbas Mazzoni RT 634/265) [...] (TJSP, Apelação no
0006343-63.2016.8.26.0224, Relator, Marco Antonio Cogan,
8a Câmara de Direito Criminal, j. 28/02/2019, DJe
1o/03/2019)
Com relação ao crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da
Criança e do Adolescente, em concurso material com a tentativa de latrocínio, o recurso
tampouco comporta alteração.
A corrupção de menor é crime formal, como venho
sustentando em precedentes anteriores, a exemplo da Apelação no 0000070-
94.2017.8.26.0495, v.u., julgado e publicado em 17/04/2020.
Assim, basta que se pratique a infração penal em companhia
de adolescente para que reste configurado o referido delito, em nada influenciando eventual
envolvimento pretérito dele com o meio ilícito.
Nesse sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou
a Súmula no 500: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da
efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.” (Terceira Seção, julgado em
23/10/2013, DJe 28/10/2013)
Parte da Colenda 8a Câmara Criminal desse Egrégio Tribunal
de Justiça de São Paulo, tem-se inclinado de forma idêntica:
PENAL.
APELAÇÃO.
ROUBO
MAJORADO,
CORRUPÇÃO
DE
MENORES.
CONDENAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500336-98.2019.8.26.0248 -Voto no 1222
Fls. 10
RECURSO DA DEFESA. [...] 3. Consumação do crime de
corrupção de menores. Em se tratando de delito formal, que
dispensa provas da deturpação moral dos menores enredados,
ipso factu detectada na prática de graves crimes de roubo, a
caracterização do delito do art. 244- B da Lei n° 8.069/90 é
insofismável. Precedentes. Súmula n° 500 do C. STJ. [...].
Negado
provimento
(TJSP,
Apelação
no
0000205-67.2015.8.26.0660, Relator Desembargador Alcides
Malossi Junior, data do julgamento 19/10/2017, data da
publicação 06/11/2017 grifo nosso)
Roubo qualificado pelo concurso de agentes Conjunto
probatório harmônico e coeso Manutenção da condenação
Corrupção de menores
Ausência de comprovação da
menoridade de Vitor Inocorrência Idade bem demonstrada
nos autos
Bem jurídico tutelado por norma penal
incriminadora que abrange a integralidade do processo de
formação moral da criança e do adolescente, buscando
impedir tanto o seu ingresso como a sua permanência na
seara infracional
Crime formal. [...] Apelo defensivo
parcialmente
provido.
(TJSP,
Apelação
no
0095399-76.2018.8.26.0050, 8a Câmara Criminal, Relator
Desembargador Maurício Valala, data do julgamento
30/05/2020, data da publicação 30/04/2020 grifos nossos)
Passa-se à análise das penas.
I Crime latrocínio tentado:
Na primeira fase da dosimetria, foram adotadas as bases
mínimas, com fundamento nas circunstâncias judiciais favoráveis, ou seja, 20 (vinte) anos
de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no menor valor unitário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500336-98.2019.8.26.0248 -Voto no 1222
Fls. 11
Na segunda etapa do cálculo, ausentes agravantes e
atenuantes, as penas permaneceram fixadas no quantum da fase anterior.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena e
caracterizada a tentativa, as sanções receberam a redução máxima pela tentativa branca,
perfazendo 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 03 (três) dias-
multa, no piso.
II Crime de corrupção de menor:
A pena-base foi estabelecida no mínimo legal, ou seja, 01
(um) ano de reclusão.
Na segunda e na terceira fase, a sanção permaneceu
inalterada, pela ausência de agravantes e atenuantes ou causas de aumento e de diminuição.
Não cabe razão à douta defesa à tese de no sentido de
configuração do concurso formal de infrações entre o delito de corrupção de menor,
previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e o crime de tentativa de
latrocínio.
Extrai-se do conjunto probatório que a prática da tentativa de
latrocínio ocorreu mediante prévio ajuste entre os agentes. O momento consumativo da
corrupção de menor antecedeu, portanto, à execução do crime complexo, situação que
implicou o correto reconhecimento do concurso material de infrações.
Parte da Colenda 8a Câmara Criminal desse Egrégio Tribunal
de Justiça de São Paulo, tem-se inclinado nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL Furto qualificado e Corrupção de
Menores Recurso da acusação com pedido de afastamento da
redução máxima decorrente da tentativa Viabilidade O “iter
criminis” percorrido resultou próximo a consumação delitiva
Reclamo da defesa pleiteando o reconhecimento do concurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500336-98.2019.8.26.0248 -Voto no 1222
Fls. 12
formal entre os delitos Não ocorrência - Condutas distintas, com
momentos
consumativos
diversos,
configurando-se,
concretamente, o concurso material entre as infrações penais
Recurso da defesa improvido, apelo da acusação provido. [...] Com
efeito, pela narrativa dos autos, fica evidente que os crimes de
furto qualificado e corrupção de menores tiveram momentos
consumativos distintos. A corrupção de menores consumou-se
quando a ré cooptou o adolescente, induzindo-o a praticar o crime
patrimonial, e este delito consumou-se em momento posterior,
distinto, quando réu, menor e terceira pessoa não identificada, já
combinados, empregaram a prática delitiva, para a subtração da
“res”. Grosso modo, repita-se, trata-se, no caso concreto, de
concurso material de crimes, e não de concurso formal próprio, eis
que se trata de condutas distintas, consumadas em momentos
diversos, consoante explanação supra. (TJSP, Apelação no
0008899-25.2016.8.26.0196,
8a
Câmara
Criminal,
Relator
Desembargador Sérgio Ribas, data do julgamento 15/04/2020, data
da publicação 15/04/2020)
Nesses termos, mantido o concurso material de infrações, as
sanções foram somadas e resultaram 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e
pagamento de 03 (três) dias-multa, no valor unitário mínimo.
O regime prisional fechado, estabelecido de forma
fundamentada, é o adequado. Verifica-se a gravidade concreta dos crimes, em especial o
latrocínio tentado, de natureza hedionda, praticado por três agentes. O crime complexo
envolveu vários disparos de arma de fogo contra a vítima, de forma a revelar intensa
audácia do apelante em sua execução. Regime menos gravoso não constituiria meio
suficiente para a repreensão das condutas criminosas praticadas.
No tocante ao pleito de detração do tempo de prisão cautelar
para o fim de fixação de regime, nos termos do § 2o do artigo 387 do Código de Processo
Penal, é recomendável reservá-lo exclusivamente ao Juízo da Vara das Execuções
Criminais. Isto porque, não basta apenas o requisito objetivo da pena, mas também os
subjetivos e, à míngua destes, fica mantido o regime inicial aplicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500336-98.2019.8.26.0248 -Voto no 1222
Fls. 13
Nesse sentido:
Roubo simples
Conjunto probatório seguro e harmônico

Condenação mantida Penas Critérios dosimétricos inalterados
Penas bem dosadas Regime prisional fechado Subsistência
Fixação que se coaduna com a espécie Detração e progressão de
regime Redação do artigo 387, §2o, do CPP Procedimento
afeto ao juízo da execução Requisitos de ordem objetiva e
subjetiva a serem avaliados pelo juiz competente Artigo 112 da
LEP
Apelo defensivo desprovido. (TJSP, Apelação no
1523044-08.2019.8.26.0228,
8a
Câmara
Criminal,
Relator
Maurício Valala, j. 26/05/2020 grifo nosso)
Verifica-se que a r. sentença determinou ao Juízo das
Execuções a análise da detração (fls. 262).
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso interposto por Sidney Bueno, mantida a r. sentença por seus jurídicos
fundamentos.
Juscelino Batista
Relator